Tribunal: TCU
Processo: 019.562/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7700/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da interessada Maria Isabel Cardoso Goncalves da Rocha, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, determinando em relação ao ato remanescente a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 019.562/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Isabel Cardoso Goncalves da Rocha (XXX.589.081-XX); Selma Lucia Eduardo Gomes (XXX.281.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Selma Lúcia Eduardo Gomes (XXX.281.047-XX), analise a natureza jurídica e a legitimidade do pagamento da rubrica judicial que vem sendo atualmente percebida pela referida interessada, conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal.